Tribunal: TJDFT
Processo: 0702709-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI DISTRITAL No 1.254/1996. DELEGAÇÃO A DECRETO REGULAMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TESE 456 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASÍLIA (SINDHOBAR), reformando sentença para conceder a segurança, a fim de declarar a inexigibilidade de ICMS cobrado de forma antecipada sem lei prévia específica, condenar a autoridade coatora a abster-se de exigir dos substituídos o tributo sobre carnes e miudezas com base em decreto regulamentar e declarar o direito à compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos anteriores à impetração até o trânsito em julgado a serem apurados oportunamente em procedimento administrativo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à necessidade de lei em sentido estrito para a exigência antecipada de ICMS sem substituição tributária; (ii) analisar o caráter protelatório dos embargos de declaração e a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado observa o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral, que exige lei em sentido estrito para antecipação de ICMS sem substituição tributária, considerando inconstitucional a regulação por decreto ou delegação genérica em lei.
4. A Lei Distrital no 1.254/1996 delega, de forma genérica, a regulamentação da cobrança antecipada do ICMS a decreto, contrariando o princípio da legalidade tributária previsto no art. 97 do Código Tributário Nacional e art. 150 da Constituição Federal.
5. Os embargos de declaração apresentam pretensão de rediscussão de mérito já analisado e fundamentado, não apontando omissões ou contradições relevantes no acórdão.
6. Identificado o caráter protelatório dos embargos de declaração está justificada a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Teses de julgamento:
1. A exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária necessita de previsão em lei específica, sendo inconstitucional a regulação por decreto ou delegação genérica contida em lei.
2. Embargos de declaração utilizados com caráter manifestamente protelatório ensejam aplicação de multa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, § 7o, e 155, II; CTN, art. 97; LC 87/1996, art. 2o; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei Distrital n. 1.254/1996, arts. 5o e 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 598.677/RS (Tema 456), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.05.2021.